Tribunal: TJES
Processo: 0006870-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006870-20.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), sob alegação de omissão e contradição quanto à validade do reconhecimento pessoal e à inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, com pedido de efeitos infringentes para absolvição ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao tratar da validade do reconhecimento pessoal à luz do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o reconhecimento pessoal, consignando que a vítima apresentou descrição detalhada dos autores e os reconheceu com segurança, tanto na fase policial quanto em juízo.

O julgador entende que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando inexistem dúvidas quanto à identidade do agente, admitindo-se a indicação direta pela vítima.

A decisão fundamenta-se em jurisprudência do STJ que relativiza o rigor formal do reconhecimento quando presentes elementos de certeza na identificação (AgRg no HC 721963).

O colegiado conclui que não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, o que torna inadequada a via dos embargos.

O Tribunal afasta a possibilidade de efeitos infringentes, por inexistir vício apto a modificar o julgado.

O julgador reconhece que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006870-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006870-20.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), sob alegação de omissão e contradição quanto à validade do reconhecimento pessoal e à inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, com pedido de efeitos infringentes para absolvição ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao tratar da validade do reconhecimento pessoal à luz do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o reconhecimento pessoal, consignando que a vítima apresentou descrição detalhada dos autores e os reconheceu com segurança, tanto na fase policial quanto em juízo.

O julgador entende que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando inexistem dúvidas quanto à identidade do agente, admitindo-se a indicação direta pela vítima.

A decisão fundamenta-se em jurisprudência do STJ que relativiza o rigor formal do reconhecimento quando presentes elementos de certeza na identificação (AgRg no HC 721963).

O colegiado conclui que não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, o que torna inadequada a via dos embargos.

O Tribunal afasta a possibilidade de efeitos infringentes, por inexistir vício apto a modificar o julgado.

O julgador reconhece que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006870-20.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
VITOR CARNEIRO MARINHO
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do ora embargante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto a supostas violações aos incisos I, II e IV do art. 226 do Código de Processo Penal, argumentando que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos (infringentes) para absolver o réu e, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito dos dispositivos mencionados.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, entendo que não merecem acolhimento.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, como via adequada para a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em tela, a defesa alega omissão quanto às regras de reconhecimento pessoal (art. 226, CPP). Todavia, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi exaustivamente enfrentada. Colhe-se do voto condutor o seguinte trecho elucidativo:

"Na espécie, a vítima apresentou descrição bastante consistente e detalhada dos réus, dizendo que os recorrentes, no momento do roubo, não utilizavam capacete, máscara ou qualquer outro acessório que dificultasse o reconhecimento, razão pela qual não teve nenhuma dúvida em reconhecê-los, seja na fase pré-processual, seja em Juízo."

Ademais, sobre a alegada obrigatoriedade do rito formal do reconhecimento, este Tribunal consignou de forma cristalina:

"É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022."

Portanto, as supostas omissões apontadas em relação aos incisos I, II e IV do referido artigo são inócuas, uma vez que o julgado estabeleceu que a segurança demonstrada pela vítima e a ausência de dúvidas na identificação direta suprem a necessidade do rito formal, validando a prova produzida.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos modificativos (item "b" dos embargos), este resta prejudicado. Como demonstrado, não houve vício de fundamentação que justificasse a alteração do resultado do julgado. A pretensão do embargante é, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida, o que desborda dos limites do art. 619 do CPP. Se a parte entende que a interpretação dada aos fatos ou à lei foi equivocada, deve buscar a reforma da decisão por meio das vias recursais extraordinárias próprias.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, o magistrado não está obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A análise fática e jurídica realizada supre a necessidade de explanações adicionais sobre os artigos citados pela defesa.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.